Tribunal: STF
Processo: RHC 93801
Classe: RHC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-25
Data de publicação: 2008-03-25

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processo penal. Requisitos formais da
   denúncia. Exposição adequada do fato criminoso. Data e hora do
   crime. Precedentes da Suprema Corte.
1. A exigência constante do
   artigo 41 do Código de Processo Penal e do artigo 77, "e", do
   Código de Processo Penal Militar, no sentido de que o fato
   criminoso seja descrito "com todas as suas circunstâncias", tem
   dois objetivos. Por um lado, permite a correta subsunção do fato
   narrado à norma jurídica e, por outro, o exercício da ampla
   defesa e do contraditório.
2. A referência genérica ao ano e ao
   horário em que cometido o crime não compromete os objetivos da
   norma.
3. O recebimento da denúncia é ato que está pautado em
   juízo de cognição sumária, voltado, simplesmente, à
   admissibilidade da ação penal. Dessa maneira, o trancamento
   antecipado do processo, constitui medida excepcional que, em
   princípio, não tem lugar quando o fato narrado constituir crime
   em tese.
4. Na hipótese dos autos o réu confessou o ilícito à
   autoridade policial e, também, no interrogatório.
5. Recurso
   desprovido.